Tribunal: TJDFT
Processo: 0724994-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABUSIVIDADE DA RETENÇÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO A 25%. TAXA DE FRUIÇÃO. LOTE NÃO EDIFICADO. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. SÚMULA 543 DO STJ. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA REPETITIVO 1002 DO STJ.
1 A ausência de dialeticidade no recurso interposto não se configura quando a apelação demonstra de forma clara e coerente os fundamentos de fato e de direito que justificam a reforma da sentença, atendendo aos requisitos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC.
2 Em contratos de promessa de compra e venda de imóveis, a retenção abusiva de valores pagos pelo promitente comprador tem sido limitada pelo ordenamento jurídico, especialmente em face das normas do CDC, do art. 413 do Código Civil e da Lei dos Distratos. Precedentes do STJ.
3 A sentença recorrida, ao fixar a retenção em 25% dos valores pagos, encontra respaldo no princípio da função social do contrato e da razoabilidade, observando o entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 577 e na Súmula 543, que determina a devolução imediata dos valores pagos, especialmente quando o desfazimento do contrato ocorre por iniciativa do consumidor.
4 A cobrança de taxa de fruição por uso do imóvel é indevida em relação a lote não edificado, inexistindo justificativa para retenção dessa natureza quando não houve ocupação efetiva ou proveito econômico do bem pelo comprador.
5 Na incidência de juros de mora sobre valores restituídos em rescisões contratuais motivadas pelo comprador, o marco inicial deve ser o trânsito em julgado da decisão, em observância ao entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1002 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece tal critério para afastar eventual penalidade em situações em que não há inadimplemento do vendedor. Sentença modificada neste ponto.
6 APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.